Tribunal: TJES
Processo: 0000312-62.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000312-62.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: MARIA ZARELE DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000312-62.2020.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA

RECORRIDO
:
MARIA ZARELE DOS SANTOS GADIOLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. ABONO PERMANÊNCIA. AFIRMA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO O DIREITO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM 14/06/2007. NO ENTANTO, MANTEVE SUAS ATIVIDADES ATÉ A DATA DE 20/09/2016. APÓS A APOSENTADORIA, A PARTE AUTORA REQUEREU, ADMINISTRATIVAMENTE, O RECEBIMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/06/2007 A 20/09/2016. ADUZ QUE O REFERIDO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FOI REALIZADO EM 23/06/2015, MAS, ATÉ O MOMENTO, NÃO HOUVE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, A QUAL CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR À AUTORA O ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO NO PERÍODO ENTRE 24/06/2010 A 20/09/2016, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VÊ-SE QUE A PARTE AUTORA RENUNCIA AOS VALORES EXCEDENTES A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS, MOTIVO PELO QUAL REJEITA-SE A PRELIMINAR ARGUIDA. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO RENOVADAS NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
DO MÉRITO.
CONFORME ACERTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, “
o abono de permanência em serviço foi instituído pela Emenda Constitucional 41/03 e tem por finalidade incentivar o servidor que implementou os requisitos para obtenção da aposentadoria a permanecer na ativa
.”. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE DESDE 14/06/2007 A PARTE AUTORA JÁ HAVIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA, ESTA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ABONO PERMANÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)